Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA.
Sem prova segura de que o apenado concluiu o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena, concede-se a remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA. Agravo não provido.